Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0713981-25.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: EDEUSON JUSTINO DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE JESUS MENDES DE SANTANA, EDEUSON JUSTINO DA SILVA JUNIOR, LEANDRO MENDES SILVA

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO CIVIL. PRAZO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE.
1. A prisão civil do devedor de alimentos consuma-se em face da dívida inadimplida e por tratar-se de meio coercitivo de constrição pessoal devem ser respeitadas as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
2. É garantido ao executado saber os fundamentos da sua prisão, bem como a metodologia aplicada para quantificação da medida.
3. Diante da ausência de confronto expresso entre as situações fáticos-probatórias e a norma legal, o período de constrição pessoal do devedor deve ser fixado no mínimo legal.
4. Recurso conhecido e provido.